Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. IMPEDIMENTO. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que há recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, no qual foi deferida tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores bloqueados até ulterior decisão, é prudente que o processo permaneça suspenso até o julgamento definitivo do recurso interposto.
2. Em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica, nenhum valor poderá ser levantado pelas partes até o julgamento definitivo do recurso interposto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.